Tribunal: TJSP
Processo: 2257484-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face da regressão de regime prisional decorrente do cometimento de falta disciplinar de natureza grave – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da correção ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão, ademais,

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face da regressão de regime prisional decorrente do cometimento de falta disciplinar de natureza grave – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da correção ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão, ademais, suficientemente fundamentada – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada – Writ não conhecido.